Tribunal: STF
Processo: HC 242708
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, interposto contra acórdão proferido no âmbito do STJ (eDOC.03, p. 452):



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA-BASE APLICADA DE FORMA PROPORCIONAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. TEMA PACIFICADO PELA TERCEIRA SEÇÃO NESTA CORTE. APLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade. No caso, o método de cálculo adotado pelo Tribunal de origem para fins de dosimetria não merece censura, pois não evidenciado excesso ou desproporcionalidade. 2. As duas Turmas que compõem a Terceira Seção deste STJ chegaram à conclusão de que o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, mas desde que não tenha ocorrido o recebimento da denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. 3. Agravo regimental não provido.”



 Busca-se, em síntese, a concessão da ordem para que “os autos sejam baixados ao Juízo de origem, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura do Acordo de Não Persecução Penal”, pois ”ainda que a denúncia tenha sido recebida anteriormente à vigência da Lei 13.964/19, a obrigação de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) pelo Ministério Público já existia.” 



 Subsidiariamente, requer a reforma na dosimetria da pena aplicada pois “em caso de uma circunstância identificada, deve-se aumentar a pena, a princípio, em 1/6; em caso de duas, 1/5; três, 1/4; quatro, 1/3; e assim sucessivamente”, assim, “a pena-base do paciente deve ser recalculada, levando-se em consideração a fração de 1/5 sobre a pena mínima, e não considerar arbitrariamente a fração de 1/3”, já que foram considerados dois vetores nesta fase da dosimetria.



    É o relatório. Decido. 



    1. No caso concreto, muto embora a presente impetração não comporte conhecimento, por figurar como sucedâneo de revisão criminal, há ilegalidade hábil a ensejar a concessão da ordem de ofício.



    A Lei 13.964/2019, conhecida como Pacote Anticrime, introduziu ao Código de Processo Penal o instituto do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), por meio do art. 28-A, que assim dispõe:



    “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:    I - reparar o dano ou restituir a coisa à vítima, exceto na impossibilidade de fazê-lo;    II - renunciar voluntariamente a bens e direitos indicados pelo Ministério Público como instrumentos, produto ou proveito do crime;    III - prestar serviço à comunidade ou a entidades públicas por período correspondente à pena mínima cominada ao delito diminuída de um a dois terços, em local a ser indicado pelo juízo da execução, na forma do art. 46 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal)     IV - pagar prestação pecuniária, a ser estipulada nos termos do art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal),art. 45 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), a entidade pública ou de interesse social, a ser indicada pelo juízo da execução, que tenha, preferencialmente, como função proteger bens jurídicos iguais ou semelhantes aos aparentemente lesados pelo delito; ou V - cumprir, por prazo determinado, outra condição indicada pelo Ministério Público, desde que proporcional e compatível com a infração penal imputada.”



    Trata-se de uma inovação no ordenamento jurídico brasileiro que, privilegia a justiça consensual e impactará de forma positiva no sistema de justiça penal, pois mitiga o princípio da indisponibilidade da ação penal em casos de crimes de médio potencial ofensivo, quando atendidos os requisitos legais. Além de contribuir com o desafogamento do Poder Judiciário e com a economia processual, esse mecanismo negocial garante a recomposição do dano provocado à vítima e à sociedade.



    Desde a vigência da Lei 13.964/2019 (23.01.2020), esta Corte tem recebido inúmeros habeas corpus e recursos ordinários em habeas corpus por meio dos quais o jurisdicionado requer a aplicação do art. 28-A do CPP, argumentando, como no presente caso, que a natureza mista da norma em comento (material-processual) impõe sua incidência retroativa, em obediência à garantia prevista no art. 5º, XL, da Constituição Federal.



    Diante da envergadura da matéria e da multiplicidade de demandas, o eminente Ministro Gilmar Mendes, em boa hora, afetou o tema ao Pleno, nos autos do HC 185.913/DF. 



    Não obstante, sem prejuízo de oportuna análise verticalizada da matéria pelo colegiado maior desta Suprema Corte, levei a questão ao escrutínio da Segunda Turma, no HC 220.249/SP (Sessão virtual de 09.12.2022 a 16.12.2022), por entender que a natureza da ação e suas implicações jurídicas exigem uma prestação jurisdicional célere, a fim de não esvaziar o próprio direito ou a pretensão punitiva estatal (seja pelo cumprimento integral da pena, seja pelo reconhecimento da prescrição).



    No referido julgamento virtual, a Turma concedeu reconheceu a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP, nos seguintes termos:



    “HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA PROLATADA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. APLICAÇÃO DO ART. 28-A DO CPP. NORMA DE CONTEÚDO MISTO. RETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS BENÉFICA. ART. 5º, XL, CF. ORDEM CONCEDIDA. 1. A expressão “lei penal” contida no art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal é de ser interpretada como gênero, de maneira a abranger tanto leis penais em sentido estrito quanto leis penais processuais que disciplinam o exercício da pretensão punitiva do Estado ou que interferem diretamente no status libertatis do indivíduo. 2. O art. 28-A do Código de Processo Penal, acrescido pela Lei 13.964/2019, é norma de conteúdo processual-penal ou híbrido, porque consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal. Conforme explicita a lei, o cumprimento integral do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência. 3. Essa inovação legislativa, por ser norma penal de caráter mais favorável ao réu, nos termos do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, deve ser aplicada de forma retroativa a atingir tanto investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado. Precedentes do STF. 4. A incidência do art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, como norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade imediata, não está condicionada à atuação do legislador ordinário. 5. Ordem concedida para reconhecer a aplicação retroativa do art. 28-A do CPP e determinar a conversão da ação criminal em diligência, a fim de oportunizar ao Ministério Público a propositura de eventual Acordo de Não Persecução Penal.” (HC 220249, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 19/12/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 03-02-2023 PUBLIC 06-02-2023, grifei)



    Tal entendimento consolidou-se na ambiência desta Segunda Turma, como se afere de inúmeros julgados recentes em idêntico sentido: ARE 1379168 AgR-terceiro, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023); HC 215539 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 27/03/2023; ARE 1208054 AgR-AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 13/06/2023. E ainda as seguintes decisões monocráticas: HC nº 224.936/SC, Rel. Min. Nunes Marques, j. 07/03/2023, p. 08/03/2023; HC nº 225.491/SE, de minha relatoria, j. 09/03/2023, p. 10/03/2023; e HC nº 224.654/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 07/02/2023, p. 08/02/2023



    Assim, à vista de tal compreensão, cumpre reconhecer que o entendimento exarado pelo STJ, ao consignar que “o art. 28-A do CPP tem eficácia retroativa, para abranger as infrações penais cometidas antes de sua entrada em vigor. Isso, porém, se limita aos casos em que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia quando do início da vigência da Lei 13.964/2019, o que não se enquadra na hipótese em apreço, já que a denúncia foi recebida em 2018” (eDOC 03, p. 454) destoa da jurisprudência desta Segunda Turma e, por isso, merece imediato reparo.



    É que no presente caso, apesar de os fatos serem anteriores à alteração legislativa, o feito ainda aguardava a prolação da sentença condenatória quando a Lei 13.964/2019 entrou em vigor e, portanto, de rigor a incidência a norma mais benéfica (art. 28-A do CPP). 



    Verifico, ademais, que os crime processados na ação penal originária o (art. 334-A, § 1º, I, do CP, e art. 70 da Lei n.º 4.117/62, com pena mínima cominada de 2 (dois) anos de reclusão e 1 ano de detenção, respectivamente, admitem a incidência do instituto ora em debate. Por fim, do que depreendo dos autos não há notícia de que seja o acusado reincidente.



    Desse modo, imperativo é o concessão da ordem, a fim de reconhecer o efeito retroativo do art. 28-A do CPP e possibilitar ao Ministério Público a propositura do ANPP.



    2. Ante o exposto, com amparo nos arts. 192 e 312, ambos do RISTF, concedo a ordem de ofício para reconhecer a retroatividade do art. 28-A do CPP e determinar que o Juízo singular abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, caso preenchidos os requisitos. 



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 24 24 de junho de 2024



     Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente